Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704641-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LEDINALVA DE SOUSA SILVA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida no âmbito do cumprimento de sentença coletiva movido por Maria Ledinalva de Sousa Silva e outro, no qual pleiteia a suspensão da execução, alegando a existência de prejudicialidade externa, a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial e a ocorrência de excesso de execução em virtude da metodologia aplicada na correção monetária e nos juros moratórios. O recurso tem como fundamento a decisão do juízo de primeiro grau que, rejeitando os argumentos apresentados pelo ente público, determinou o prosseguimento da fase executória, validando os cálculos apresentados pelos exequentes e afastando a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante fundamenta seu pedido na alegação de que a decisão recorrida contraria diretamente precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o entendimento consolidado no Tema 864 da Repercussão Geral, no qual a Suprema Corte firmou a tese de que a concessão de reajustes remuneratórios a servidores públicos depende, cumulativamente, da existência de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e da previsão específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sob pena de nulidade do ato concessivo. Sustenta que, no caso concreto, a obrigação imposta ao ente público decorre de título executivo judicial que não observou esses critérios, impondo ao Distrito Federal um passivo que compromete a higidez financeira do ente federativo, violando normas de direito financeiro e os princípios da responsabilidade fiscal e do equilíbrio orçamentário. Argumenta, o ente público, que a decisão impugnada desconsiderou a existência de uma ação rescisória em trâmite, cujo objeto é justamente a desconstituição do título executivo judicial que fundamenta a execução ora em curso. Assevera que há elevada probabilidade de êxito da ação rescisória, tendo em vista que os fundamentos adotados pelo título executivo são incompatíveis com a jurisprudência pacificada do STF, o que justificaria a suspensão do cumprimento de sentença até o desfecho definitivo da demanda rescisória. Alega que permitir a continuidade da execução enquanto tramita a ação rescisória configuraria risco de irreversibilidade do dano, uma vez que valores expressivos poderiam ser pagos indevidamente, gerando dificuldades para eventual ressarcimento e comprometendo os recursos públicos destinados à prestação de serviços essenciais à população. No tocante à inexigibilidade da obrigação, o Distrito Federal sustenta que o cumprimento de sentença se fundamenta em um acórdão judicial que diverge do entendimento do STF sobre o tema, constituindo, assim, um caso de "coisa julgada inconstitucional", nos termos do artigo 535, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Segundo o agravante, a previsão legal permite que a administração pública se oponha ao cumprimento de decisão transitada em julgado quando esta for baseada em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, seja em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade. No caso sub judice, defende que a decisão exequenda impôs ao ente distrital a obrigação de pagar valores retroativos a título de reajuste remuneratório sem que houvesse previsão orçamentária adequada, o que a tornaria incompatível com a interpretação conferida pelo STF ao artigo 169, § 1o, da Constituição Federal. No tocante ao excesso de execução, o Distrito Federal impugna a metodologia de correção monetária e incidência de juros moratórios adotada na fase de cumprimento de sentença, alegando que a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida caracteriza anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Aponta no arrazoado do recurso que a Selic, por englobar tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, não pode incidir sobre um montante que já tenha sido previamente corrigido, sob pena de configurar bis in idem e violação ao princípio da razoabilidade. Alega ainda que a decisão recorrida desconsiderou a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de capitalização de juros, conforme firmado no julgamento do Tema 905, e que a metodologia aplicada no caso concreto resulta em um aumento indevido do valor devido pelo ente público. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, bem como pela reforma da decisão guerreada, declarando o excesso de execução e condenando a parte recorrida aos consectários da sucumbência. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de efeito suspensivo deve ser analisado à luz dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, em especial o artigo 995, parágrafo único, que dispõe que a suspensão dos efeitos da decisão agravada somente pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300,caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Em ações idênticas à presente, já decidi que o Distrito Federal alega que a forma de aplicação da taxa SELIC, conforme determinada pelo Juízo de origem, configura anatocismo. O agravante deduz que há nítido equívoco quanto à aplicação da SELIC consolidada, uma vez que a taxa já engloba os juros e a correção monetária, de forma que a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração dos valores discutidos. Todavia, considero que a decisão agravada mostra-se acertada ao apontar como corretos os cálculos que aplicaram as disposições da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), alinhadas ao procedimento estabelecido pela Emenda Constitucional no 113/2021. Nesse sentido, impende ressaltar que a Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução CNJ no 448, de 25/03/2022, que regula a gestão de precatórios e os respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, em consonância com a EC no 113/2021, dispõe em seu art. 22, §1o, o seguinte: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do art. 21-A desta Resolução. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) No caso em análise, portanto, a partir de dezembro de 2021, com a promulgação da EC no 113/2021, passou a vigorar exclusivamente a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor do débito consolidado até o mês anterior, ou seja, sobre o montante principal acrescido de correção monetária e juros legais aplicáveis até então. De forma diversa do que pontua o Distrito Federal, esse procedimento não caracteriza o alegado anatocistmo, que somente ocorreria se, além da SELIC, fossem aplicados cumulativamente outros índices de atualização monetária e juros de mora para o mesmo período, o que não se verifica no caso em análise. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência, que veda a cumulação da SELIC com qualquer outro índice de correção monetária, conforme estabelece a Súmula no 523 do Supremo Tribunal Federal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp no 1.875.198/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 03/12/2020). Corroborando a argumentação proposta, colaciono recentes julgados deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. ANATOCISMO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS. 1. A diretriz estabelecida pelo art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, é de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, será utilizada na atualização monetária do valor do crédito a SELIC, acumulada mensalmente, de uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir de 9 de dezembro de 2021. 2. Visando fixar critérios de cálculo de atualização monetária nas condenações não tributárias que envolvam a Fazenda Pública, a decisão agravada estabeleceu duas fases: i) a atualização dos valores devidos até novembro de 2021pelo IPCA-E, que serão, em seguida, somados aos juros moratórios incidentes nas aplicações da poupança, resultando no montante da dívida até o referido mês; ii) a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro/2021 incidirá a SELIC, em uma única vez, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. Analisando a disposição constitucional, resta evidenciada a consonância dessa metodologia em duas fases de cálculo. 3. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda, e o indexador SELIC somente é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, a partir de dezembro de 2021. 4. No mesmo sentido, é a Resolução CNJ no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448, de 25/03/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021. 5. Importante ressaltar que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se, cumulativamente, com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso. 6. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem. (Acórdão 1891683, 07221693120248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se). CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA. SELIC. DEZEMBRO DE 2021. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. MÊS ANTERIOR. POSSIBILIDADE. TEMA 1.170/STF. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral deve observar o IPCA-E. 3. É acertada a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. 4. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. 5. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, bem como inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1865119, 07532234920238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. TEMA 1169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento do Executado visando a reforma da decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que não acolheu a impugnação do Distrito Federal quanto aos cálculos da Contadoria Judicial, uma vez que para atualização do débito adotou-se a taxa SELIC em conformidade com o previsto no art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. II. Questão em discussão. 2. Caracterização de anatocismo, ou não, a incidência da taxa SELIC na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública sobre o montante consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021 (vigência da EC n. 113/2021), conforme previsto no art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. III. Razões de decidir. 3. A taxa SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e acrescidos os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao valor consolidado da dívida (valor principal atualizado monetariamente e mais juros), até novembro de 2021. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: “Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao valor consolidado da dívida (valor principal atualizado monetariamente e mais juros), até novembro de 2021." _________ Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021; e Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22. § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.875.198/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 24.11.2020; e TJDFT, APC 0722169-31, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11.07.2024; e APC 0753223-49, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024. (Acórdão 1945585, 0733551-21.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024; grifou-se). Nesse descortino, entendo que a decisão que não acolheu a impugnação do Distrito Federal está adequadamente embasada, não merecendo qualquer reparo. Isso ocorre porque, no cálculo do valor devido, foi seguido o estabelecido na Resolução no 303 do CNJ, em consonância com o procedimento definido pela EC no 113/2021. Saliento que esse método de apuração não caracteriza anatocismo, ou seja, não há sobreposição de juros, uma vez que a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado (formado pelo valor principal devidamente atualizado e acrescido de juros) passou a vigorar apenas a partir de dezembro de 2021. Dessa forma, nos termos da argumentação proposta, concluo que a decisão de 1o Grau está devidamente amparada pela legislação e jurisprudência correlatas ao tema, devendo ser integralmente mantida em sede de pedido de tutela antecipatória. Ante o exposto, indefiro o pedido antecipatório. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator